Tribunal: TJMT
Processo: 0004845-40.2012.8.11.0045
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004845-40.2012.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PARANA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 01.426.949/0001-10 (APELANTE), HEBER PEREIRA BASTOS - CPF: 865.807.101-44 (ADVOGADO), EDY WILSON PICCINI - CPF: 738.359.009-00 (ADVOGADO), NOELI PEREIRA DE SIQUEIRA (APELADO), ANA GABRIELA THOBER CARDOSO - CPF: 059.319.021-12 (ADVOGADO), PATRICK SIQUEIRA DE CARVALHO - CPF: 060.262.621-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No : 0004845-40.2012.8.11.0045

APELANTE:
PARANA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA

APELADO:

NOELI PEREIRA DE SIQUEIRA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO POR LOCUPLETAMENTO ILÍCITO – EXTINÇÃO NA FORMA DO ARTIGO 487, INCISO II, DO CPC/15 – PRESCRIÇÃO – HONORARIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – INVERSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Apesar da ocorrência da prescrição, não há como impor à requerente o pagamento dos honorários advocatícios, à vista dos princípios da causalidade, uma vez que foi a apelada quem deu causa à ação.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
PARANA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
, em face da sentença proferida na
- Ação por Locupletamento Ilícito n. 0004845-40.2012.8.11.0045 -
proposta em desfavor de
NOELI PEREIRA DE SIQUEIRA
, que
reconheceu a prescrição
e, de consequência,
julgou extinto o feito
, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil/15, bem como condenou a parte autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC.

Em suas razões, a requerente sustenta que após a alteração promovida pela Lei no 14.195/2021, faz-se necessário rever sua condenação ao pagamento do ônus sucumbencial, uma vez que o § 5o do artigo 921 do CPC/15 dispõe expressamente que não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida referida prescrição, merecendo a sentença ser reformada no sentido de extirpar a condenação da apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais no percentual de 10%.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação de locupletamento ilícito proposta por PARANÁ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO em face de NOELI PEREIRA DE SIQUEIRA, pretendendo receber os valores constantes do Cheque n. 850046 (p. 27/29 – Id. 64910932), no valor de R$19.000,00.

Consoante sentença de primeiro grau:

“A parte demandada fora citada (Id. 92261525), apresentando a resposta de Id. 93462596, pela qual aduz a incompetência do Juízo de Lucas do Rio Verde, pelo chamamento ao processo de seu ex-cônjuge e, por fim, pela prescrição da pretensão, conforme inteligência do art. 240, §2o, do CPC.

No mais, pugnou pela concessão da justiça gratuita.

A réplica é vista no Id. 101516014.

O ato judicial de Id. 111986843 reconheceu a preliminar de incompetência do Juízo de Lucas do Rio Verde e determinou a remessa dos autos para o Juízo de Tangará da Serra/MT.

Recebidos os autos e acolhida a declinação da competência, fora determinada a intimação das partes para especificação de provas, sob pena de preclusão (Id. 112109124)

A parte demandada pugnou pela produção de prova oral para comprovar que a compra que deu origem à dívida fora revertida em favor da família (Id. 114161328), ao passo que a parte autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide (Id. 114824514). Vieram-me os autos conclusos.”

Sobreveio a sentença de extinção do feito que
reconheceu a prescrição
e, de consequência,
julgou extinto o feito
, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil/15, bem como condenou a parte autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC.

Pois bem.

É cediço que de acordo com o princípio da causalidade, as custas e despesas processuais bem como os honorários advocatícios devem ser arcados pela parte que der causa ao ajuizamento da ação.

Para a atribuição dos ônus de sucumbência, assim, é necessário que o julgador verifique qual das partes foi a responsável pelo ajuizamento da demanda.

Ensina Yussef Said Cahali, em sua obra Honorários Advocatícios, que o princípio da causalidade deriva da interpretação das normas referentes à sucumbência, sendo necessário aferir se
“o demandado não terá dado causa à demanda quando, apreciando razoavelmente as circunstâncias, é de se admitir que o autor, mesmo sem a utilização do processo, teria alcançado o mesmo resultado processual.”
(3 ed. ver.; atual. e ampl.; São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, pág. 41 e 42).

Na hipótese, a apelante ingressou com a
Ação por Locupletamento,
contudo teve frustrado o seu direito de crédito em razão da ocorrência de prescrição, o que ensejou a extinção do feito na forma do artigo 487, inciso II, do CPC/15, in verbis:

"

Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção;

II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou
prescrição
;”

Como se observa, apesar da ocorrência da prescrição,

não há como impor a requerente o pagamento dos honorários advocatícios, uma vez que a apelada é quem deu causa ao ajuizamento da ação, ao deixar de adimplir obrigação assumida.

Importante esclarecer que seu direito a exigir judicialmente o pagamento da dívida frustrou-se em razão da ocorrência da prescrição, fato que transformou a obrigação civil em obrigação natural e, portanto, ainda que válida e existente tornou-se inexigível judicialmente.

Logo, a integralidade o pagamento dos honorários advocatícios deve ser suportado exclusivamente pela parte apelada, pois sua inadimplência gerou à instituição de ensino a necessidade de vir em juízo reivindicar seu direito a satisfação do crédito.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. DESNECESSIDADE. CUSTAS, DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ATRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS À DEVEDORA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. Execução de título extrajudicial. 2. Conforme consolidado pela 2a Seção do STJ no IAC no REsp 1.604.412/SC, incide a prescrição intercorrente, nos processos regidos pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito vindicado. 3. A decretação da prescrição intercorrente não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para a parte exequente. Precedentes desta Corte. 4. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp n. 2.021.673/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 22/3/2023).

“RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. FLUÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INCORPORAÇÃO DA EXEQUENTE. INTIMAÇÃO DA INCORPORADORA. DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. DECLARAÇÃO, NA ORIGEM, DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRECEDENTES.

1. A jurisprudência desta Corte reconhece, a teor do disposto no art. 227 da Lei 6.404/76, que a incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações, motivo pelo qual não há dúvida sobre a titularidade do crédito objeto da execução.

2. Ao tempo da incorporação já estava correndo o prazo da prescrição intercorrente, com a inércia da exequente originária, o que deveria ser observado pela incorporadora, independentemente de intimação, pois a ela cabe zelar pelos direitos incorporados.

3. Em face do princípio da causalidade, não se justifica a imposição de sucumbência ao exequente, frustrado em seu direito de crédito, em razão de prescrição intercorrente. Isso porque quem deu causa ao ajuizamento da execução foi o devedor que não cumpriu a obrigação de satisfazer dívida líquida e certa.

4. A causalidade diz respeito a quem deu causa ao ajuizamento da execução - no caso, o devedor que deixou de satisfazer espontaneamente a obrigação - não tendo relação com a causa que ensejou a decretação da prescrição intercorrente (inação do credor durante o prazo prescricional).

5. Recurso especial parcialmente provido.”
(STJ – REsp n. 1.545.856/CE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/12/2020, DJe de 15/12/2020.) G.N.

Desse modo, diante do princípio da causalidade, não há como condenar a requerente ao pagamento da referida verba, razão pela qual a reforma da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para inverter o pagamento dos honorários advocatícios.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023